Tribunal: TJSP
Processo: 2228649-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição de circulação dos veículos - Restrição de circulação de veículo é medida excepcional – Medida injustificável no caso - Decisão reformada– Recurso provido.